Tribunal: STF
Processo: ARE 1262690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em juízo de adequação, se pronunciou nos seguintes termos (eDOC 61, p. 2): 
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
    - A questão referente à incidência de ICMS na importação de bem por sociedade civil não contribuinte do referido imposto, após a Emenda Constitucional nº 33/2001 é matéria idêntica à examinada o pela Suprema Corte, no leading case RE nº 439.796/PR.
    - Aquisição ocorrida após Emenda Constitucional nº 33/2001, que conferiu nova redação ao art. 155, § 2°, IX, a, da Constituição Federal.
    - Conformidade com o entendimento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do RE 919.950, em 05.12.2017, entendendo ser constitucional a Lei Estadual Paulista nº 11.001/01, atribuindo-lhe "eficácia contida” até o advento da LC 114/02, que estabeleceu regras gerais de tributação acerca da hipótese especifica. Precedentes desta Câmara Especial de Presidentes. Nega-se provimento ao recurso.” 
    De plano, verifico que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 933069, de minha relatoria. A Ministra Rosa Weber, relatora original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 01.07.19). 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente